Tribunal: STF
Processo: ARE 1485551
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (doc. 100):



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CUSTEIO DO TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, C.C. ART, 40, INC. I, VII E 35, C.C. O ARTIGO 40, I, TODOS DA LEI N° 11.343/2006. ILEGALIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DAS DEGRAVAÇÕES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. 



    1. A revés da alegação defensiva, o oficio acostado aos autos consiste em "notitia criminis" que aponta a ocorrência de eventuais delitos em território brasileiro, que restaram confirmados no curso da investigação policial. 



    2. As informações constantes no citado oficio foram complementadas por diligências encetadas pela autoridade policial, razão pela qual não há mácula na instauração da peça indiciaria, que observou o disposto no artigo 50 , inciso I, do Código de Processo Penal. 



    3.As interceptações telefônicas e telemáticas foram deferidas após cuidadosa investigação preliminar, que permitiu à autoridade policial concluir pela existência de organização criminosa voltada ao cometimento do crime de tráfico internacional de drogas, com intensa atuação em São Paulo, Arujá, Guarujá e Santos. 



    4. Após o recebimento do oficio encaminhado pelo departamento norte-americano DEA ("Drug Enforcement Adininistration") e encetadas inúmeras diligências com o fito de checar os elementos informativos naquele contidos é que houve requerimento da autoridade policial para interceptação telematica e telefônica. 



    5. Outrossim, os ciclos de interceptações foram autorizados por meio de decisões fundamentadas do Juízo de primeiro grau, sendo observadas todas as prescrições indicadas pela Lei n° 9.296/96 (Autos n° 0003323- 35.2015.403.6104). Logo, não procede a alegação de nulidade, pois as interceptações telefônicas e telemáticas foram deferidas após cuidadosa investigação preliminar, que permitiu à autoridade policial concluir pela existência de organização criminosa voltada para o cometimento do crime de tráfico internacional de drogas, estando o procedimento da polícia judiciária de acordo com jurisprudência pacifica do Supremo Tribunal Federal (HC 99.490, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 31.1.2011). 



    6. As defesas sustentam que houve violação ao Decreto n° 6.74712009, tendo em vista que a interceptações temáticas deveriam ter obedecido ao acordo bilateral Canadá/Brasil, seguindo os trâmites da cooperação jurídica internacional. 



    7. In casu, é irrelevante que a sede da empresa RIM - Research in Motion - esteja situada no Canadá, pois o fato da empresa que providencia o serviço estar sediada no exterior não altera o quadro jurídico, especialmente quando a empresa possui subsidiária no Brasil, como é o caso. 



    8. Além disso, nada há de ilegal em ordem de autoridade judicial brasileira de interceptação telemática ou telefônica de mensagens ou diálogos trocados entre pessoas residentes no Brasil, e tendo por objetivo a investigação de crimes praticados no Brasil, submetidos, portanto, à jurisdição nacional brasileira. 



    9. Com efeito, a investigação buscava apurar a prática de diversos crimes que teriam sido cometidos em território nacional, por indivíduos domiciliados no Brasil que teriam trocado mensagens também em solo brasileiro, ainda que a prestadora do serviço fosse uma empresa canadense. Trata-se de caso no qual, pela regra da territorialidade, aplica-se a lei brasileira (art. 5°, Código Penal), sendo ainda que, por oferecer seu serviço em território nacional, a empresa deve se sujeitar às leis brasileiras, não sendo a hipótese de utilização dos mecanismos de cooperação jurídica internacional em matéria penal nem de incidência do Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre Brasil e Canadá (Decreto n° 6.747/2009). 



    10. Assim, não há que se falar em nulidade em relação à possibilidade de sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas. A necessidade da medida restou evidenciada, na hipótese, diante da existência de indícios do intrincado conjunto de atividades ilícitas perpetradas, de modo que o procedimento de quebra de sigilo telefônico se revelou como um meio de investigação e prova imprescindível, isto é, instrumento relevante para a demonstração dos elos existentes entre os envolvidos, bem como permitiu a prisão em flagrante de alguns deles. 



    11. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido da desnecessidade da transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, à míngua de exigência legal (Lei n° 9.296/96) e desde que se observe o princípio da ampla defesa, facultando às partes acesso aos diálogos interceptados. 



    12. As defesas tiveram acesso aos relatórios parciais e finais de inteligência policial, assim como ao teor das conversas telefônicas interceptadas, não tendo sugerido outros meios disponíveis para a produção da prova dos autos além da interceptação telemática/telefônica realizada, conforme os ditames da Lei n° 9.296/96. Igualmente, os recorrentes não impugnaram nenhum trecho específico das conversas, motivo pelo qual não há cogitar-se de qualquer nulidade nas provas colhidas, não podendo alegar nenhum prejuízo. 



    13. Verifica-se de simples leitura que a denúncia preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, a saber, a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, possibilitando o exercício da ampla defesa. Não se constata, portanto, ausência de individualização das condutas.



     14. De outra parte, a análise de propriedade da denúncia já foi efetuada duplamente, uma quando recebida a peça acusatória, outra quando rejeitadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal. Além disso, a sentença condenatória já foi prolatada no presente processo, restando, pois, preclusa a alegação de inépcia da denúncia, conforme precedentes desta E. Corte Regional. 



    15. Materialidade e autoria amplamente comprovadas pelo conjunto probatório, não se havendo falar em absolvição por insuficiência probatória. 



    16. Dosimetria. Afastada a incidência da causa de aumento disciplinada no inciso VII do artigo 40 da Lei n° 11.343/06. Pena dos corréus redimensionadas. 



    17. Considerando a gravidade concreta do crime, a ausência de indicativos relativos à atividade lícita do acusado e o fato de permanecer preso durante todo o processo, mantêm-se a segregação cautelar do codenunciado e, portanto, não se há falar na concessão de liberdade provisória. 



    18. Os bens indicados pela defesa são instrumentos ou produtos do crime, razão pela qual foi decretada a pena de perdimento, de forma que não se defere o pedido de restituição. 



    19. Por derradeiro, indefiro pedido da Procuradoria Regional da República de execução provisória após esgotadas as vias recursais ordinárias, considerando que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento concluído no dia 07 de novembro de 2019, alterou o entendimento anteriormente firmado, julgando procedentes as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, de modo que ficou consignado a constitucionalidade da regra disciplinada no Código de Processo Penal de que é necessário o esgotamento de todas as possibilidades de recursos, ou seja, o trânsito em julgado da ação, para que seja dado início ao cumprimento da pena. 



    20. Preliminares rejeitadas. Apelações interpostas pelas defesas dos acusados Sérgio e Hugo desprovidas. Apelações interpostas pelas defesas de Marcelo, Marcos e Isabel a que se dá parcial provimento apenas para afastar a incidência da causa de aumento disciplinada no artigo 40, inciso VII, da Lei n° 11.343/06, fixando, para Marcelo, a pena total de 22 (vinte e dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 2.333 ( dois mil, trezentos e trinta e três) diasmulta, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e para Marcos e Isabel, a pena total de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 2.116 ( dois mil, cento e dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida. ”



    Os embargos de declaração foram desprovidos.(doc. 108)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo artigo 5°, inciso LVII e artigo XI da Declaração Universal dos Direitos Humanos.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente